Tribunal: TJSP
Processo: 1113209-57.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Empreitada
Órgão julgador: Gilberto dos Santos
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-10-07
Data de publicação: 2021-10-14

Ementa:
EMBARGOS DO DEVEDOR. Gratuidade de justiça indeferida. Recolhimento das custas dias depois do prazo concedido. Extinção do processo. Inadmissibilidade. Recolhimento tardio que representou mera irregularidade já sanada. Aplicação do princípio da "primazia de julgamento do mérito", pela qual na maior medida possível devem ser aproveitados os atos processuais praticados, sem decretações de nulidades

Ementa:
EMBARGOS DO DEVEDOR. Gratuidade de justiça indeferida. Recolhimento das custas dias depois do prazo concedido. Extinção do processo. Inadmissibilidade. Recolhimento tardio que representou mera irregularidade já sanada. Aplicação do princípio da "primazia de julgamento do mérito", pela qual na maior medida possível devem ser aproveitados os atos processuais praticados, sem decretações de nulidades ou repetições desnecessárias de atos, de forma a que se possa atingir, em prazo razoável a solução integral da lide (art. 4o, CPC). Recurso provido.